Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-23.2015.8.11.0029
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000484-23.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALDEMAR SINEFONTE FERRARI - CPF: 139.187.968-68 (APELANTE), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.783/99 AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – AUSÊNCIA DE NORMA SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AVENTADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO AUTUADO – ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – INTIMAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – NULA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RESPECTIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL –
RECURSO PROVIDO
.

1. Considerando a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.783/1999 aos casos de atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, tem incidência na hipótese o Decreto n. 20.910/1932, que, por sua vez, regula apenas a prescrição da pretensão quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente, de modo que não lhe é possível conferir interpretação extensiva ou analógica para abarcar tal hipótese.

2. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

3. Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental e todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando executada a dívida ativa decorrente da multa imposta, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.

4. Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal ajuizada em face do apelante.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDEMAR SINEFONTE FERRARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana/MT, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução fiscal que lhe move o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 anos, o que revela a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99.

Alega que o auto de infração lavrado em seu desfavor é nulo, seja porque jamais fora notificado pessoalmente de qualquer ato do processo administrativo, seja porque evidente o erro do fiscal responsável pela lavratura do auto na capitulação da conduta.

Acresce que para imposição da multa ambiental se faz imprescindível que o autuado tenha agido com negligência ou dolo e tenha sido advertido previamente, nos termos do art. 72 da Lei n. 9.065/98.

Realça que a conduta tipificada pelo órgão ambiental não condiz com a conduta descrita como atividade infratora, ao que alegada que jamais promoveu a ocupação da propriedade ou a retirada de qualquer vegetação sem a expedição, pelos órgãos competentes, das autorizações de desmatamento.

Ajunta que, se houvesse irregularidade, o Estado não teria emitido as Licenças Ambientais e que a Lei Federal n. 12.651/2012 estabelece que eventuais multas ambientais devem ser convertidas em serviços de recuperação ambiental, permitindo-se aos proprietários dos imóveis que promovam o investimento do respectivo valor na recuperação ambiental da propriedade.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença combatida e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, desconstituindo-se o título executivo.

Por sua vez, o apelado rechaçou todas as teses vertidas no recurso, instando o seu desprovimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
WALDEMAR SINEFONTE FERRARI
, com vistas à reforma da sentença de improcedência dos embargos opostos à execução fiscal que lhe move o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O apelante aduz, inicialmente, que o procedimento administrativo instaurado para apuração da infração ambiental ficou paralisado por mais de 03 anos, o que revela a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99.

Embora tal tese não tenha sido suscitada nos embargos, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a seu exame.

À luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o

prazo trienal da
prescrição intercorrente
para a apuração de infração ambiental previsto na
Lei Federal n. 9.873/1999
, regulamentada pelo
Decreto Federal n. 6.514/2008
, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a
inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
, nos termos de seu art. lo.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1608710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Nesse contexto, o STJ estabeleceu, em recurso repetitivo (REsp 1.112.577/SP - Tema no 146), que o prazo prescricional quinquenal previsto no
Decreto

Federal n. 20.910/1932
deve ser aplicado aos casos de multa administrativa por infração à norma ambiental, por isonomia, à míngua de regra específica.

O STJ também se manifestou no sentido de que o

Decreto n. 20.910/1932 regula apenas a prescrição da pretensão quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente, de modo que não lhe é possível conferir interpretação extensiva ou analógica para abarcar tal hipótese.

Vale dizer,
“
o art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, por meio do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que passou a vigorar na data de sua publicação (1o/11/2013), estabeleceu procedimento próprio para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevendo, além de outros institutos, a prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente).

A jurisprudência desta Corte firmou-se, então, no sentido de que os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual referentes a fatos ocorridos a partir de 1o/11/2013 ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, não tenha sido concluída até essa data, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual (
tempus regit actum
).

Na hipótese em estima, colhe-se da cópia do
Processo Administrativo n. 51186/2005
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, que o
Auto de Infração n. 43658
foi lavrado em
06/03/2004
(id. 88491493, p. 03).

Em 01/03/2006, foi proferida decisão administrativa homologando parcialmente o Auto de Infração e reconhecendo a prática da conduta descrita no art. 38 do Decreto Federal n. 3.179/99, impondo multa administrativa no valor de R$ 279.412,17, em razão do desmate de 2794,1217 hectares, sem autorização do órgão competente.

O Auto de Imposição de Multa foi encaminhado, via AR, ao autuado em 16/04/2007, conferindo prazo para a juntada do comprovante de pagamento ou interposição de recurso administrativo. Certificou-se a devolução da correspondência em 27/07/2007, com determinação de cientificação via edital.

O edital de notificação foi publicado em 26/01/2011, conferindo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do recurso administrativo a contar do quinto dia útil da data da publicação.

Em
14/04/2011
, certificou-se a ausência de recurso e ausência do pagamento da multa, encaminhando-se o feito ao Procurador Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal.

Considerando a data em que o processo administrativo de apuração da infração foi finalizado (14/04/2011, uma vez

que não houve interposição de recurso administrativo), verifica-se que são inaplicáveis ao caso as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, já que o processo administrativo restou concluído muito antes de sua entrada em vigor.

Portanto, o caso deve ser regido pelo disposto no Decreto-Lei n. 20.910/1932, que, como já pontuado supra, nada prevê acerca da prescrição intercorrente, de sorte que tal instituto não pode ser reconhecido na hipótese.

Na sequência, o apelante alega a
nulidade do Auto de Infração
porque jamais fora notificado pessoalmente de qualquer ato do processo administrativo.

No ponto, o apelo merece prosperar.

Examinado detidamente o caderno processual, vê-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou vistoria
in loco
na Fazenda Araribá em 06/03/2004,

consoante se infere do Auto de Inspeção/Notificação n. 47106, ocasião em que se constatou a ocorrência de desmate, sendo lavrado o Auto de Infração.

Colhe-se dos Termos que o apelante (“Waldemar Sinefonte Ferreira”) figura como autuado, tendo sido colhida, porém, apenas a assinatura do funcionário
Vandeir de Souza,
como “representante da empresa” (id. 88491493).

Além do endereço da propriedade rural, extrai-se do Auto de Inspeção/Notificação o seguinte endereço do autuado para correspondência: “Rua Francisco Prado, no 1185, Centro, Porto Ferreira, CEP 13660-970, SP”. E, do compulsar dos autos, nota-se que não há qualquer diligência de notificação do autuado no referido endereço.

Considerou-se que a assinatura lançada pelo funcionário se prestou à notificação do autuado, o que, segundo o juízo
a quo
, teria sido confirmado pelo fato de que, em 24/03/2004, o Engenheiro Florestal
Josuel Olegário dos Santos
, responsável técnico pelo projeto de licenciamento da propriedade do apelante, protocolou documento dirigido à Diretoria de Recursos da Fauna e Flora da FEMA, fazendo expressa referência ao Auto de Inspeção/Notificação e ao Auto de Infração (id. 88491497).

Ora, em que pese no momento da autuação, estivesse presente na propriedade rural o funcionário do apelante, não se pode olvidar que, ante a existência de informação acerca do endereço do autuado para correspondência, impunha-se a tentativa de sua notificação pessoal, em ordem a assegurar a certeza da sua ciência, o que não deve presumido em razão da apresentação de documentação pelo Engenheiro Florestal contratado pelo apelante para o projeto de licenciamento da propriedade.

Caso contrário, ter-se-ia que entender a documentação protocolada no órgão ambiental como se fosse a própria defesa administrativa do apelante, de modo que a autoridade administrativa deveria proceder ao detido exame dos documentos, o que, todavia, não ocorreu.

De fato, não há indicativo de que tenha havido qualquer análise da documentação aludida, vindo, inclusive, a ser reconhecida a revelia do apelante no bojo do processo administrativo.

Se não bastasse, de ver-se que, após a homologação da decisão administrativa, o Auto de Imposição de Multa foi encaminhado, via AR, ao autuado, informando o prazo para a juntada do comprovante de pagamento ou interposição de recurso administrativo, tendo sido a correspondência, novamente, endereçada apenas para o logradouro da propriedade rural, em Canarana/MT, sem qualquer tentativa de notificação no endereço indicado como sendo do apelante, em Porto Ferreira/SP.

Certificou-se, então, a devolução da correspondência e determinou-se a notificação via edital, o que ocorreu após o decurso de mais de três anos, atestando-se, na sequência, a ausência de pagamento e a ausência de recurso administrativo, com o encaminhamento dos autos ao Procurador Geral do Estado para inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da execução fiscal.

Cá importa salientar que, no bojo da execução fiscal, cuidou-se de observar o endereço fornecido no Auto de Inspeção, determinando-se a expedição de correspondência para Porto Ferreira/SP, onde se logrou localizar o apelante.

Nessa conjuntura, não subsiste a alegação de que a Administração Pública não dispõe de servidores equivalentes aos oficiais de justiça, a tornar inexigível o exaurimento das tentativas de localização do autuado, porquanto,
in casu
, sequer seria necessário implementar diligências complexas para a localização do autuado. Bastava o envio de correspondência para o endereço registrado no Auto de Inspeção e a notificação pessoal do apelante, em tese, concretizar-se-ia.

Assim, não há dúvidas de que a falha na realização da notificação/intimação do autuado, ora apelante, é atribuível somente à Administração Pública.

Aliás, a própria legislação aplicável à hipótese disciplina que, após a lavratura do Auto de Infração, deve-se promover a notificação do autuado por meios que assegurem sua inequívoca ciência, assim como a intimação acerca de todas as fases do processo, sob pena de nulidade do Auto de Infração ou do próprio processo administrativo.

A Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso à época), no capítulo que trata acerca do procedimento administrativo, expressamente previa que a intimação do autuado da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação de defesa e procedimento para conciliação deveria se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido (art. 121, § 1o).

Vale dizer, a legislação preconizava que os meios de notificação deveriam seguir uma ordem, sendo factível se valer da notificação editalícia somente após exauridas todas as tentativas de localizar o autuado.
In casu
, embora o autuado não residisse nessa unidade da federação, o que, em princípio, obstaria a notificação pessoal, é certo que existia informação precisa acerca de seu endereço para notificação por correspondência.

Ademais, a intimação pessoal do representante legal é considerada válida se comprovada sua legitimidade por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação, o que não se infere nos autos quanto ao funcionário
Vandeir de Souza
.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de reconhecer a nulidade do processo administrativo quando não efetivada a devida notificação do autuado, bem como quando não esgotadas as demais alternativas de intimação dispostas na legislação para a adoção da intimação por edital.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1011626-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, 02/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori,
a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa
, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2-
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.
(TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.Agravo desprovido.

(TJMT - N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 16/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA– INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO– ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital,
razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida.

(N.U 1017626-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, 06/07/2020)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CITAÇÃO PELO CORREIO ENVIADA PARA PESSOA E ENDEREÇO DIVERSO — CITAÇÃO POR EDITAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO. (...)

Ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo ambiental, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

(...).

(N.U 0006717-20.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, 16/03/2021)

Portanto, considerando que sequer houve tentativa idônea de notificação do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração e que todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando já formalizada a dívida ativa decorrente da multa imposta pela infração supostamente praticada, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.

De rigor, pois, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, a nulificar a respectiva Certidão de Dívida Ativa e tornar impositiva a extinção da execução fiscal ajuizada em face do apelante, invertendo-se, por conseguinte, o ônus dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa por infração ambiental, declarar nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal ajuizada em face do apelante, com a consequente inversão do ônus dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021